Tribunal: TJDFT
Processo: 0740644-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da comarca de Maceió/AL.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o Juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda e (ii) se é permitido o declínio de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB). A questão se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão.
5. A regra de competência da execução fundada em título extrajudicial está disciplinada no art. 781 do CPC, e o inciso I preconiza a possibilidade de sua propositura “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. O dispositivo encerra regra de competência relativa e territorial.
6. O foro de eleição guarda pertinência com a residência de uma das partes e com o local em que situado o imóvel objeto da locação, de modo que não ressai, de plano, contrariedade à nova redação do art. 63, § 1o, do CPC. Consequentemente, a situação não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada a cláusula (convencionada em contrato de locação) abusiva pela parte executada, a matéria deverá ser arguida em embargos à execução, na forma do art. 917, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.